Tribunal: STF
Processo: Rcl 70274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 323/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a qual determinou a inclusão da gratificação semestral para empregados ativos durante a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2004/2005, estendendo-a a empregados aposentados nos mesmos termos e períodos aplicáveis aos empregados ativos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O ato combatido na reclamação não guarda estrita aderência ao paradigma invocado, dado que o Juízo de origem não chegou a apreciar o pedido de aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF, destacando-se que a referida decisão está fundamentada em interpretação do título executivo e não na ultratividade de norma coletiva.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige  aderência  estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 114, § 2º; CPC, art. 85, § 8º e § 11; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2022; Rcl 68.483 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 2/9/2024; Rcl 59.650 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/7/2024.